Tribunal: TJDFT
Processo: 0722714-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DOS AGRAVANTES. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MOTIVAÇÃO EM CONTRADIÇÃO COM JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL REJEITADOS.
1. Repele-se a alegação do DISTRITO FEDERAL de vício no julgado com base nas condutas descritas no art. 1022 do CPC, uma vez coerente, coesa e clara a fundamentação do julgado.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
3. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
4. Reavaliar possível subsunção fática aos artigos 492, 502, 503, 507, 508 e 535, §§ 5o, 6o, 7o e 8o, do CPC ou mesmo à interpretação conferida pelo v. Acórdão ao Tema 733 escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão.
5. A contradição para fins de embargos declaratórios é a contradição interna, da decisão e suas conclusões com os seus próprios fundamentos. A contradição com outros julgados genéricos não pode ser arguida em embargos.
6. Omissão reconhecida, pois, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento e, consequentemente, reformar a r. decisão determinando a aplicação do IPCA-e, o acórdão embargado deveria decidir sobre a inversão dos ônus sucumbenciais, vez que os agravantes passaram a ser vencedores e o DISTRITO FEDERAL passou a ser vencido.
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração do DISTRITO FEDERAL e deu-se provimento aos embargos de declaração dos agravantes para que os ônus da sucumbência sejam invertidos condenando o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.